Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-95.2023.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800089-95.2023.8.14.0073

APELANTE: BRUNO CAMPELO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800089-95.2023.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RURÓPOLIS – PA

APELANTE: BRUNO CAMPELO LOPES

ADVOGADO: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.

INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADES. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800089-95.2023.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RURÓPOLIS – PA

APELANTE: BRUNO CAMPELO LOPES

ADVOGADO: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO CAMPELO LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, 01(um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados nos arts. artigos 147, 147-A, § 1º, inc. II, 147-B, todos do CPB, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia (ID nº 17537989 p. 1-2), que no dia 25/01/2023, por volta das 07h, o denunciado ameaçou, por meio de palavras causando mal injusto e grave à sua ex-companheira, Lorrana Kelly da Silva, e a injuriou, xingando-a de “rapariga” e “prostituta”, fato ocorrido na residência da vítima, localizada na Rua Presidente Vargas, 1708, bairro Vila Nova, na referida Comarca, descumprindo as medidas protetivas deferidas nos autos 0801047-18.2022.8.14.0073.

Consta ainda que o recorrente persegue de forma reiterada sua ex-companheira, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, inclusive restringindo a sua capacidade de locomoção, já que deixa de frequentar determinados ambientes por ter medo de encontrar o denunciado, causando dano emocional a vítima, perturbando seu desenvolvimento, tudo isso mediante ameaça, por não se conformar com o fim do relacionamento.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena dos artigos 140, caput, 147, 147-A, § 1º, inc. II, 147-B, todos do CPB, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (concurso material).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17538318) contra qual a defesa recorreu (ID nº 1753840 p. 1-5), pleiteando nulidade tendo em vista a ausência de representação da vítima quanto ao crime de ameaça e por consequência o processo deve ser considerado nulo desde seu início e com isso, decorrido o prazo prescricional para representação da ofendida, deve ser declarada de ofício a extinção de punibilidade do Apelante.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 17538343 p. 1- 4)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
(
ID nº 18465253 p. 1-4
).

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1 - Da nulidade por ausência da representação da vítima.

A Defesa pugna pela declaração de nulidade da Ação Penal, desde seu início, por não haver nos autos, a representação da vítima, a qual deveria ocorrer dentro do prazo de 06 (seis) meses,

Não merece acolhimento o pleito.

A jurisprudência é pacífica no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a representação da ofendida nas ações penais públicas condicionadas prescinde de formalidade.

Ademais, entendo que restou comprovado nos autos que a vítima tinha interesse na apuração dos fatos descritos na denúncia, visto que ao longo do processo compareceu a Delegacia de Polícia por duas vezes.

A primeira, em 25/01/2023 (fls. 32), registrou a ocorrência na qual declarou que o acusado havia descumprido medidas protetivas, e que o mesmo permanecia procurando-a e perseguindo-a e ainda, ameaçando ela e seus familiares. Ato contínuo, solicitou que medidas judiciais fossem efetivadas, demonstrando seu interesse na persecução penal.

A segunda vez, em 01/02/2023 (fls. 22), a ofendida retornou referindo-se novamente ao descumprimento das medidas, o que ocasionava-lhe receio de sair de sua residência, e em decorrência do fato sentia-se traumatizada em sua integridade física e psicológica, eis que sua liberdade de locomoção se encontrava restringida, prejudicando sua vida cotidiana e profissional.

Nesse sentido coleciona-se jurisprudências:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE AMEAÇA COMETIDO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADES. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade. Precedentes. 2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a ofendida registrou boletim de ocorrência contra o envolvido, pelo delito de ameaça, o que equivale a representação para fins de instauração da ação penal. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1933600 SP 2021/0115546-5, Relator: Ministro

REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL X JUÍZO FEDERAL. AMEAÇAS DE EX-NAMORADO A MULHER VIA FACEBOOK. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL BRASILEIRA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO.
REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA QUE DISPENSA FORMALIDADES.
AMEAÇAS REALIZADAS EM SÍTIO VIRTUAL DE FÁCIL ACESSO. SUPOSTO AUTOR DAS AMEAÇAS RESIDENTE NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIME À DISTÂNCIA. FACEBOOK. SÍTIO VIRTUAL DE FÁCIL ACESSO. INTERNACIONALIDADE CONFIGURADA. O BRASIL É SIGNATÁRIO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO À MULHER. A LEI MARIA DA PENHA DÁ CONCRETUDE ÀS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS FIRMADAS PELO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Está caracterizada nos autos inequívoca intenção da vítima em fazer a notitia criminis do delito de ameaça, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é firme no sentido de que a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de formalidade. Precedentes.

No caso concreto, o boletim de ocorrência, que instrui o presente incidente, demonstra de forma clara que a suposta vítima narrou as ameaças sofridas, relatou à autoridade policial que estava com medo, sendo evidente sua intenção de apuração dos fatos delituosos. A vítima também peticionou junto à Justiça Federal pleiteando os benefícios da justiça gratuita, bem como medidas protetivas, narrando, com clareza cristalina, que o suposto autor delituoso praticou ameaça descrita no art. 147 do Código Penal - CP. Diante disso, identifica-se que houve narrativa de fato típico, sendo evidente a intenção da vítima de dar conhecimento dos fatos às autoridades policiais e judiciárias, a fim de que fosse garantida a sua proteção. Trata-se, portanto, de pedido de medida protetiva de natureza penal.

[...]

5. Conflito conhecido, para declarar a competência do o Juízo Federal da 1ª Vara de São José dos Campos - SJ/SP, o suscitado. (CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018)

Portanto, entendo que pelo conteúdo probatório contido nos autos a vítima demonstrou que possuía total interesse no prosseguimento do feito, devendo ser mantida a condenação do Apelante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024